Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-58.2021.8.11.0025
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000707-58.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAN GONCALVES - CPF: 030.343.792-85 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR JUNIOR DE PAULA FELISBINO - CPF: 040.947.622-64 (APELADO), CAIO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.409.881-89 (APELADO), Camily Vitória de Souza (APELADO), MOACIR JOSE BETAO - CPF: 405.906.071-20 (VÍTIMA), ADEMAR FRANCISCO FEIJO - CPF: 251.302.269-68 (ASSISTENTE), SIDNEI MARCOS CORREIA - CPF: 098.060.498-29 (ASSISTENTE), EDSON ALVES BEZERRA - CPF: 551.233.171-04 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO VIRGILIO OLIVEIRA - CPF: 015.848.691-94 (ASSISTENTE), BENEDITO VERISSIMO DA COSTA NETO - CPF: 712.878.841-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NIVALDO DOS SANTOS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO NA FORMA TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO – ELEMNTOS DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – DESCRIÇÃO DA DENÚNCIA CORROBORADA AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE –
ANIMUS NECANDI
DEMONSTRADO – CRIME QUALIFICADO PELO RESULTADO – DISPARO DE ARMA DE FOGO EM CONTRA A CABEÇA DA VÍTIMA – TENTATIVA – APELAÇÃO PROVIDA.

Se o conjunto probatório é robusto e contém provas suficientes que revelam a prática do delito de tentativa de latrocínio, não há que se falar em desclassificação para o crime de roubo circunstanciado na forma tentada, mesmo porque não importa se houve ou não prévia vontade de tirar a vida da vítima, pois o fato de o agente portar uma arma municiada no momento do crime e disparar atingindo a nunca da vítima, conforme laudo pericial e prova testemunha, demonstra que assumiram o risco de que o resultado mais gravoso pudesse ocorrer, ainda que a subtração fosse o objetivo principal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Criminal interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação penal nº 1000707-58.2021.8.11.0025, que condenou
JHONATAN GONÇALVES, VITOR JUNIOR DE PAULA FELISBINO E CAIO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
, sendo os dois primeiros condenados, respectivamente à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06(seis) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e o último à pena de 06 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e todos também condenados ao pagamento de 07 (sete) dias-multa; pela prática do crime previsto no art.
157, §2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, §3º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em suas razões recursais, pugna pela manutenção da capitulação legal contida na denúncia, requerendo a condenação dos acusados, como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, última parte c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (
tentativa de latrocínio
).

Nas contrarrazões a defesa pugna pelo não provimento do recurso (id. 114208105).

O parecer, às fls. 155/159-TJ, da lavra do Procurador de Justiça- Dr. João Augusto Veras Gadelha, é
pelo provimento do recurso
a fim de que os apelados sejam condenados nas sanções do crime de latrocínio tentado, capitulado no art. 157, §2º, inc. II, § 2º-A, inc. I, §3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal; para que a fração de redução da pena pela tentativa seja fixada no patamar de 1⁄2 (metade); e com o desiderato de que seja fixado o regime fechado em relação aos apelados Jhonatan Gonçalves e Vitor Junior de Paula Felisbino, com o consequente restabelecimento das suas prisões preventivas.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 20 de abril de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Alega o órgão acusatório que os apelantes tiveram a intenção de cometer o crime de latrocínio, e não o de roubo, ao argumento de que o Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 50089645) confirma que o
“disparo atingiu a região occiptal (nuca) de Moacir, o que, por si só, já indica que os apelados não tinham a intenção de meramente lesioná-la,
mas sim de matá-la como meio para a execução do roubo
.”(sic).

Com razão o
MINISTÉRIO PÚBLICO assentado no substrato jurídico que adorna as razões.

Isso porque, extrai-se dos elementos de prova coligidos aos autos que o apelante efetuou disparo de arma de fogo quando a vítima
Moacir José Betão

já estava sob o domínio dos autores e não tinha condições de oferecer resistência,
de modo que restou evidenciado que os apelados agiram com inequívoco animus de matá-la para garantir a subtração seus bens, não obtendo êxito na consumação do roubo,embora, a vitima ferida e dominada o roubo não se consumou por razões não reveladas nos autos.

Com efeito, a vítima descreveu os fatos de forma harmoniosa com o conjunto fático-probatório e com a descrição trazida na denúncia:

“(...)
Com efeito, ao ser inquirida em juízo a vítima
Moacir José Betão
relatou, em suma, que no dia do fato por volta de 6h30min dois rapazes chegaram em uma moto perguntando onde morava o João, momento em que um deles saiu da moto com um revólver na mão e disse que
“não estava de brincadeira não”,
e
ao se virar ele desferiu um disparo que lhe atingiu de raspão na nuca.
(...)” (trecho extraído da sentença- id. 114208073).

Por sua vez, as declarações da vítima
Moacir
foram corroboradas pelo depoimento da testemunha
Ademar Francisco Feijó (id.
50089643), a qual descreveu detalhadamente a conduta dos apelados executores do roubo:

“(...) estava tomando chimarrão no estabelecimento do senhor Moacir José Betão, na Vila Fontanillas, quando chegou os dois suspeitos em uma moto azul, podendo ser uma Titan Honda, ou YBR da Yamaha, o que estava na garupa era o CAIO VINICIUS, ele desceu da moto, enquanto o segundo suspeito, VITOR JUNIOR permaneceu sentado na moto; Que VITOR, que estava sentado na moto próximo ao depoente, lhe pediu onde morava João, em que informou que ele não sabia e, Moacir disse que tinha um João da olaria, ocasiçao em que CAIO,
que já se encontrava perto de Moacir, sacou o revólver e apontou para Moacir, quando Moacir era brincadeira não"
, e foi para cima de Moacir que se afastou andando de costas e de frente para o suspeito, ocasião em que ele esbarrou na moto dele e caiu, o depoente correu para trás da casa
e ouviu um disparo de arma de fogo, logo depois do disparo, o depoente ouviu os dois suspeitos fugirem do local na moto
(...)" . (Depoimento da testemunha Ademar Francisco Feijo – fls. 26 do ID 50089643)

Nesse contexto, constata-se que conforme relatos da vítima e da testemunha acima mencionada,
Moacir
tentou afastar-se dos apelados para evitar que fosse agredido ou alvejado por disparos, ocasião em que tropeçou e caiu ao solo.

Naquelas circunstâncias,
Moacir
estava totalmente vulnerável em relação aos apelados
VITOR JUNIOR DE PAULA FELISBINO E CAIO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
, o que não impediu que
CAIO VINICIUS
desferisse um disparo contra a cabeça da vítima, ainda que pudessem simplesmente subtrair os valores,
já que tinham prévio conhecimento sobre o local onde a vítima guardava o dinheiro
.

Isso porque, extrai-se da degravação do aparelho celular do apelado
VITOR JUNIOR DE PAULA FELISBINO,
que na conversa entre
VITOR e NIVALDO que JHONATAN, vulgo "JAPA"
, estava em constante comunicação com os demais acusados quanto ao roubo, passando informações captadas por ele próprio aos seus comparsas para o êxito da empreitada. Confira-se:

“
NIVALDO (vulgo Xadrez)
– Áudio: Eu tenho uma mão fácil ai também poh, tá ligado! Já tinha falado pros meninos, foi o oh Ivan mais o JAPA foi nessa mão já poh, intendeu, só que não pode, cê tem que chega lá já chega e fazê, não pode nem ficá zanzano lá não poh, intendeu eeh eeeh é mão fofo cara! A última vez cara quee nóis tinha investigado certim tinha trinta mil lá cara! (fls. 14 do ID 50089651)

VITOR
– Áudio: "Boto fé ai, cê quisé passa essa mão pra nóis ir nóis racha poh, eu ajunto a gurizada aqui, eu to indo mais pra paga a dívida memo, tá ligado, nóis vai lá mais pra pagar a dívida, nóis faz essa missão ae, tá ligado! Já passa as fitas ae, eu vô, já vô enquadrá é as duas, eu vô manda é as duas, eu vô pega primeiro a do malote então, tá ligado, nóis vai pegá a do malote então, ai nóis já lança o malote ae pra quitá a dívida, já vô subi com uma HiHi pra cima também, intendeu, os guri já tá me esperando lá, só tá esperando minha ligação!" (id 50089651)

NIVALDO (vulgo Xadrez)
– Áudio: O Japa sabe certinho ae dessa mão ae óh, já passa passa, fala pra ele passa a visão pro cê, vô até falá com ele aqui, intendeu! (id 50089651)

VITOR
– Áudio: Demorô, nóis tá conversano aqui óh, nóis vai pra cima memo,
o oitão já tá aqui
, eu já vi o oitão aqui, nóis vai pra cima daquele modelo! (id. 50089651)

VITOR
– Áudio: Mostrou memo poh! Deixa eu falá pro Sinhô, lá nesse barraco ae os guri, eu perguntei pros guri, ooh ooh véio lá tem arma ou não, desse ai da fita ae de Fontanillas, que eles passaram a visão, se for da Fontanillas! (id. 50089651)

Por esses excertos verifica-se que o apelado
JHONATAN
efetivamente muniu os executores do delito com informações que foram indispensáveis para o cometimento do delito, haja vista que o diálogo entre o acusado
VITOR
e o interlocutor
Júlio Luiz Araújo
(vulgo Junin) além de corroborar a organização para a empreitada criminosa, demonstra inclusive que os valores obtidos com o roubo beneficiariam a todos. Vejamos:

“VITOR – Áudio: Em, então família, o bagulho é o seguinte vê se cê consegue umas balas da quarenta e quatro ae também, TRÁS O TRINTA E OITO, trás umas balas do trinta e oito ae também pra nóis carrega o tambor, tá intendendo, que vai EU, JAPÃO, SINTONIA E OUTRO MANO aqui vai enquadra o mercado lá, diz que tem cinquenta mil lá e a gente tem que arrastá essa boa ai irmão, cinquenta mil cê tá ligado, da pra nóis passa o natal e o ano novo daquele modelo! (id).

Desse modo, vislumbra-se claramente que os apelados deliberadamente agiram para matar a vítima, haja vista que a vítima já estava rendida, sem que portanto pudesse oferecer resistência,
sendo ainda alvejada na cabeça,
conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito que comprova
que
a vítima sofreu ferimento traumato contuso de 2 cm na região da cabeça
, decorrente do disparo de arma de fogo efetuado (id. 50089645 – Pág. 11-PJE 1º grau).

Ademais, além da dinâmica delitiva, que por si só já revelou o
animus necandi
dos apelados com o fim de assegurar a subtração da
res furtiva
, também se verifica que a que
o animus necandi
dos agentes se mostrou presente, por meio do diálogo transcritos no relatório da degravação do aparelho celular de
JHONATAN
( fls. 12 do id.

50089652), no qual
JHONATAN
mencionou a
NIVALDO
que todos do grupo criminoso precisavam de dinheiro para passar o final de ano. Vejamos:

“...JHONATAN – Áudio: Já é pô isso dai é nosso já pô, nois vai pra vencer mesmo, tudo ou nada pô, porque nois tá precisando aqui mano, tá todo mundo agoniado aqui mano, finalzão de ano ai. ...” (fls. 12 do ID 50089652)

Assim, está evidente que a consumação do latrocínio somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Desse modo, verifica-se que merece provimento o apelo da acusação para a readequação da capitulação dada pelo douto Juiz sentenciante, pois é certo que o intuito de ofender o patrimônio da vítima, com o emprego de quaisquer meios para se alcançar o fim almejado, inclusive assumindo o risco de ceifar a vida da vítima configura o crime de roubo
qualificado (latrocínio),
sobretudo porque o apelante atirou contra a cabeça da vítima e por erro na execução não obteve êxito em matá-la, ainda que atingindo de raspão a sua nuca, conforme descrito no laudo pericial e depoimentos prestados em sede policial e ratificados em juízo.

Assim, a condenação pela tentativa de latrocínio é medida que se impõe, pois se encontram presentes todos os elementos do tipo penal do artigo 157, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Repise-se que as provas dos autos não deixam dúvidas quanto à existência do
animus necandi
na ação criminosa levada a cabo pelo apelante, o qual assumiu com indiferença o risco do evento morte, pelo que, na forma do artigo 18, inciso I, do Código Penal houve dolo, ainda que indireto.

O conjunto probatório é robusto e contém provas suficientes que revelam a prática do delito de tentativa de latrocínio, não há que se falar em desclassificação para o crime de roubo circunstanciado na forma tentada, mesmo porque ainda que não houvesse prévia vontade de tirar a vida da vítima, o fato de os apelados executores terem atirado contra região vital da vítima, demonstra que assumiram o risco de que o resultado mais gravoso pudesse ocorrer, ainda que a subtração fosse o seu objetivo principal.

Diante desse contexto, incabível o pedido de desclassificação do delito de latrocínio tentado para o crime de roubo, porque ao
efetuar o disparo que acertou

a vítima, a conduta dos apelados se enquadra na tentativa de ocasionar lesão grave ou morte
. A condenação dos apelados, portanto, deve ser nos termos da denúncia.

Isso porque a tentativa de latrocínio se configura ainda que não haja o evento morte.

Essa é a lição de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

“Consuma-se o crime de roubo com morte, crime complexo, com a efetiva subtração e morte da vítima. Caso ambas sejam apenas tentada, ocorrerá tentativa de latrocínio. O mesmo se houver tentativa quanto à vida da vítima e subtração consumada.”
(Código Penal Interpretado. 8ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 2013, p. 1184)

Aplico o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Configura-se o crime de latrocínio tentado se no desenvolvimento da ação para roubo, o agente age com violência e
causa lesão a integridade física da vítima, mesmo que dela não resulte morte,
por razões alheias à vontade do acusado, e não se consume a subtração.”
(AP nº 125177/2008 – Relator:

Des. Juvenal Pereira da Silva – 3.3.2009)

Nesse contexto, ressalta-se que para a configuração das

qualificadoras descritas no §3°, do artigo 157, do Código Penal, o resultado deve ter sido causado ao menos culposamente, ou seja, imbuído o agente por dolo ou culpa, haja vista que é crime qualificado pelo resultado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça também firma o mesmo entendimento:

“CONSTITUCIONAL E

PENAL.

HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO

DE RECURSO.LATROCÍNIO

TENTADO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA

ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO

CORPORAL

GRAVE.

IMPOSSIBILIDADE
. CONCLUSÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS

PELA
EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI
. OCORRÊNCIA DE CONEXÃO CONSEQUENCIAL

ENTRE

SUBTRAÇÃO

E

A

VIOLÊNCIA.

PENA-BASE.CONSEQUÊNCIAS DO

CRIME.

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TETRAPLEGIA DA VÍTIMA.

QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA LESÃO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A

VÍTIMA.

QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA DO ROUBO.
ITER CRIMINIS.

INVERSAMENTE PROPORCIONAL.

CONSUMAÇÃO DO LATROCÍNIO.

TENTATIVA PERFEITA E CRUENTA. PERCORRIMENTO DE TODA A EXECUÇÃO DO CRIME. REALIZAÇÃO DO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO
. DE RIGOR A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de

que

não

cabe

habeas

corpus

substitutivo do recurso legalmente

previsto

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da

impetração,

salvo

quando

constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O roubo qualificado (CP, art. 157, § 3º) é crime qualificado pelo resultado,

cujo resultado agravador, morte ou lesão corporal grave, pode ter sido provocado dolosa ou culposamente, contudo, a violência que causa o resultado deve ser necessariamente dolosa. De fato, se o resultado

agravador

é

causado

culposamente,

não

há

falar

em tentativa,

sendo necessária sua efetiva ocorrência; por outro lado, plenamente

possível

a

tentativa

do

roubo qualificado em caso de animus

necandi

ou

animus

laedendi. Mais do que isso, essencial a existência de relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a

violência

empregada, seja para possibilitar a subtração (conexão teleológica),

seja

para,

após

a

subtração do bem, assegurar sua posse ou a impunidade do agente (conexão consequencial).

3.

O

latrocínio

(CP,

art.

157, § 3º, in fine) é crime complexo, formado

pela

união

dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão

consequencial

ou

teleológica

e com animus necandi. Estes crimes

perdem

a

autonomia

quando

compõem

o

crime

complexo de latrocínio, cuja consumação exige a execução da totalidade do tipo.

Nesse

diapasão, em tese, para haver a consumação do crime complexo, necessitar-se-ia

da

consumação da subtração e da morte, contudo os bens

jurídicos

patrimônio

e

vida

não

possuem

igual valoração, havendo

prevalência

deste

último,

conquanto

o

latrocínio

seja classificado

como crime patrimonial. Por conseguinte, nos termos da Súmula 610

do

STF,

o

fator

determinante

para

a consumação da latrocínio

é

a

ocorrência do resultado morte, sendo despicienda a efetiva inversão da posse do bem.

4.

O caso concreto

amolda-se à hipótese em que há a subtração do bem,

mas

não se consumou a morte, tendo resultado, contudo, lesões corporais

gravíssimas

à vítima. As instâncias ordinárias, com base na

persuasão

racional

acerca

dos

elementos de prova concretos e coesos dos autos, concluíram que o paciente agiu com animus necandi, o

que

é corroborado pela letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo) e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço), que torna

provável

o

dolo

direto ou, subsidiariamente, irrefutável o dolo

indireto

eventual

quanto

ao resultado morte. Tais premissas fáticas,

que

não

podem

ser

alteradas

no rito sumário do habeas corpus,

que

exige

prova

pré-constituída,

levam

à

inarredável conclusão de ocorrência de dolo quanto ao resultado, cuja consumação não

se

verificou

por circunstâncias alheias à vontade do réu, ora paciente.

5.

Diante do

afastamento

da

ocorrência

de

resultado agravador culposo

e

conclusão

pela existência de animus necandi, e não mero animus

laedendi,

e

de

conexão

consequencial

com

a

subtração, conclui-se haver tentativa cruenta ou vermelha de latrocínio e não o roubo

qualificado

pela

lesão

corporal gravíssima, não obstante a similitude

de

elementos objetivos destes crimes, que é o resultado naturalístico

lesão

corporal

grave. O elemento subjetivo do tipo, mais reprovável, é, pois, determinante para a correta tipificação da conduta do réu como latrocínio tentado, crime hediondo.

6.

O Código Penal não estabelece critérios objetivos para a fixação da pena; confere

ao

juiz

relativa

discricionariedade.

Não demonstrado o abuso no

seu

exercício, impor-se-á a denegação de habeas

corpus

se

nele

a

parte objetivar a "mera substituição do juízo

subjetivo

externado

em

decisão

fundamentada,

dentro

dos parâmetros

cominados

pela

lei"

(STJ, AgRg no HC 267.159/ES, Rel.

Ministro MARCO

AURÉLIO

BELLIZZE,

QUINTA

TURMA,

julgado

em 24/09/2013;

HC

240.007/SP,

Rel.

Ministro

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA

TURMA,

julgado

em

26/05/2015;

STF,

HC

125.804/SP,

Rel.

Ministra ROSA

WEBER,

PRIMEIRA

TURMA,

julgado em 24/02/2015; RHC 126.336/MG,

Rel. MINISTRO TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015).

7. Depreende-se do acórdão recorrido apenas a valoração negativa das consequências do crime.

Não há qualquer ilegalidade, pois se encontra

devidamente

fundamentada

no

comprovado

estado

de tetraplegia

da

vítima,

situação

que

transborda

bastante

as consequências

ordinárias

previstas

no

tipo penal incriminador da tentativa

de

latrocínio,

motivo

pelo

qual

é

consonante

com a individualização

da

pena

a

exasperação

da pena-base. Valendo-se dessa circunstância judicial desfavorável, o Tribunal a quo fixou-a em

22

(vinte

e

dois) anos de reclusão, o que se mostra razoável, diante

das

gravíssimas

e

irreversíveis

consequências causadas à vítima,

malgrado

o

aumento de dois anos à pena mínima em abstrato seja

superior

ao consagrado parâmetro de exasperação de 1/8 para a pena-base.

8.

Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva

quanto

à

punibilidade

da

tentativa,

pois,

malgrado semelhança

subjetiva

com

o

crime

consumado,

diferencia

a pena aplicável

ao

agente

doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico

tutelado.

Nessa

perspectiva,

jurisprudência desta Corte adota

critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter

criminis

percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

9.

A

subtração

do veículo consumou-se e a conduta com intenção de causar

o resultado morte, que culminou a presente tentativa cruenta e perfeita, percorreu a totalidade do iter criminis, tendo realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, por meio de disparo na região do pescoço. Por conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo

de

1/3

(um

terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (art. 14, II).

10. Habeas corpus não conhecido.”(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

Os apelados somente não consumaram o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Portanto, a sentença merece reparo na classificação do crime para que os apelados sejam condenados pela prática do crime descrito
no art. 157, §2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
e consequentemente na dosimetria da pena. Vejamos.

Na primeira fase de dosimetria
, tendo em vista os termos do art. 59, do mesmo Código Penal, e considerando que: a culpabilidade, nesta fase funcionando como juízo de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta, não extrapolou a censurabilidade própria da prática da infração penal; os réus possuem bons antecedentes, ressalvado o apelado

CAIO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
que possui condenação transitada em julgado a qual será considerada apenas na segunda fase de individualização;

os elementos colhidos nos autos não permitem avaliar conduta social e personalidade dizer que a sua personalidade; o motivo para a prática delituosa foi o inerente ao tipo, não restando evidenciado nenhum motivo periférico relevante; as circunstâncias serão consideradas na terceira fase; as consequências foram normais para o tipo penal em tela; e o comportamento da vítima, ao que consta não colaborou para a eclosão do fato criminoso, fixo a
pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão e multa no valor de 15 (quinze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo de um salário mínimo mensal da época do fato.

Na segunda fase de aplicação da pena
, apenas contata-se a agravante da reincidência com relação ao réu
CAIO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
(código nº 306352 - n.º 7806-74.2019.811.0055, o qual tramitou na comarca de Comarca Tangará da Serra/ MT, transitada em julgado em 29/09/2020). Por outro lado, verifico que com relação aos réus
JHONATAN GONÇALVES e VITOR JUNIOR DE PAULA FELISBINO
não concorrem atenuantes e nem agravantes, ficando as penas intermediárias, de
20 (vinte) anos de reclusão e 6 (seis) meses de reclusão para
CAIO VINICIUS
e de

20 (vinte) anos de reclusão
para
JHONATAN GONÇALVES e VITOR JUNIOR.

Na terceira de fixação de pena
, verifica-se que incidem as causas de aumento d
o concurso de duas ou mais pessoas (art. 157, § 2º, II) e depois, no mesmo contexto, for usada arma de fogo (157, § 2º–A), tem-se, portanto duas causas de aumento, ocasião em que de acordo com a jurisprudência mais atualizada do STJ: se o juiz tem duas opções: aplicar uma só circunstância ou as duas (1/3 do concurso + 2/3 da arma, de acordo com o art. 68, parágrafo único).

No caso, à luz do que dispõe o art. 68, parágrafo único, do CP, aplico apenas a causa de que mais aumento referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II), no patamar de 1/3 (um terço)
. Por outro lado, verifico a presença da causa genérica de diminuição de pena, consubstanciada na tentativa. E, nesse caso, como se sabe, nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal, “Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços).” Com base nesse dispositivo, e, considerando o iter criminis percorrido, ficam condenados os réus
JHONATAN GONÇALVES e VITOR JUNIOR DE PAULA FELISBINO
a pena definitiva de
08(oito) anos, 10(dez) meses 20 (vinte) dias de reclusão, para cada um,
em regime inicial fechado e multa no valor de 07 (sete) dias-multa, correspondentes a um trigésimo de um salário mínimo mensal da época dos fatos;
CAIO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA à pena de 09 (nove) anos, 1(um) mês e 10(dez) dias de reclusão,
em regime inicial fechado e ao pagamento de pena multa no valor de 10 (dez) dias-multa, correspondentes a um trigésimo de um salário mínimo mensal da época dos fatos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
, DOU PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO para condenar os réus JHONATAN GONÇALVES, VITOR JUNIOR DE PAULA FELISBINO às penas de 08(oito) anos, 10(dez) meses 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial fechado e multa no valor de 07 (sete) dias-multa, correspondentes a um trigésimo de um salário mínimo mensal da época dos fatos
E CAIO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA à pena de 09 (nove) anos, 1(um) mês e 10(dez) dias de reclusão,
em regime inicial fechado e ao pagamento de pena multa no valor de 10 (dez) dias-multa, correspondentes a um trigésimo de um salário mínimo mensal da época dos fatos, pela prática do crime de tentativa de latrocínio, descrito n
o art. 157, §2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022